Tribunal: STF
Processo: RE 76851
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
DUPLICATA PROTESTADA POR FALTA DE ACEITE E ACOMPANHADA DO
COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA
E TÍTULO HABIL PARA FUNDAMENTAR PEDIDO DE FALÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO, EM 09.03.77, DO R.E.
80.407-SP , NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA (SÚMULA 286).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.